Tribunal: TJSP
Processo: 1027666-42.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
CONSÓRCIO. Ação declaratória de cancelamento de contrato de consórcio em grupo e devolução imediata de valores julgada improcedente, com consequente apelo do autor. Alegação de cerceamento de defesa. Inocorrência. Pretensão à restituição imediata. Devolução que deverá ocorrer em até trinta dias após o encerramento do grupo, ou quando o autor apelante for contemplado em sorteio. Aplicação da tese

Ementa:
CONSÓRCIO. Ação declaratória de cancelamento de contrato de consórcio em grupo e devolução imediata de valores julgada improcedente, com consequente apelo do autor. Alegação de cerceamento de defesa. Inocorrência. Pretensão à restituição imediata. Devolução que deverá ocorrer em até trinta dias após o encerramento do grupo, ou quando o autor apelante for contemplado em sorteio. Aplicação da tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.119.300/RS, apreciado em sede de recurso repetitivo. Orientação a ser aplicada mesmo após a entrada em vigor da lei no 11.795/2008. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte. Interesse do grupo do consórcio que deve prevalecer sobre o interesse individual do consorciado. Ausência, ademais, de variante contratual ou legal para restituição imediata ante doença grave do consorciado. Prevalência do interesse coletivo do grupo de consorciados sem violação ao Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Apelante que não impugna especificamente em réplica o alegado em contestação, no sentido de que as cotas estão canceladas em razão de solicitação de cancelamento do próprio cliente, tampouco impugna a forma de devolução de valores defendida pelo apelado, inclusive quanto à correção de valores. Recurso não provido.